Tribunal: STF
Processo: HC 249373
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alex Galanti Nilsen e outros em favor de Marco Aurelio Vinicius da Silva Alkmin, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 952.820/MG.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante, foi denunciado pela prática dos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 16 (dezesseis) cigarros de maconha e sob a suspeita de pertencer a organização criminosa.



    Declaram que o paciente possui residência fixa e que não houve resistência às diligências policiais. (p. 2)



    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 2-5)



    Ao final, pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 19.11.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Min. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho trechos da fundamentação do ato coator:



    “Esta Corte - HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020, DJe de 25/8/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC n. 180.365/PB, Primeira Turma, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, DJe de 02/4/2020, e AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, relator Ministro Edson Fachin,  julgado em 30/10/2018, DJe de 20/2/2020 - pacificaram a orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    No caso em tela, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. 



    Assim, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia  constitucional, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio. Dessa forma, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus de ofício. 



    No caso, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, ressaltou o seguinte (fl. 20/36; grifamos):



    ‘Portanto, as circunstâncias ligadas à sua prisão revelam a gravidade concreta do delito supostamente por ele cometido, demonstrando, por conseguinte e, pelo menos por ora, a necessidade de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública.’



    O Tribunal de origem, por sua vez, assim manteve a segregação cautelar (fls. 11/17; grifamos):



    ‘“In casu”, depreende-se do boletim de ocorrência (P Je autos nº 5001307-88.2024.8.13.0012) que, durante operação “Força Total”, e de posse de mandado de busca e apreensão expedido nos autos originários nº 5001191-82.2024.8.13.0012 por, em tese, ter o paciente envolvimento com o tráfico de drogas na região, a polícia realizou diligências e localizou a residência, na qual estavam ele e seu cônjuge. Realizadas buscas no imóvel, foram encontrados 16 (dezesseis) cigarros de substância análoga à maconha e 02 (dois) aparelhos celulares, havendo o paciente se negado a fornecer as respectivas senhas de acesso. 



    (...) 



    “Segundo consta em sede de investigação denominada “Operação TNT”, restaram apurados indícios de que os indivíduos qualificados nos autos estão envolvidos com os crimes de associação criminosa e tráfico de drogas na cidade de Aiuruoca/MG. Em um breve resumo dos fatos, o trabalho desempenhado nestes autos resumiu-se basicamente na investigação de campo, pesquisas em fontes abertas, interceptações telefônica e telemática”.’



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado o risco de reiteração delitiva do paciente, o que demonstra a potencial periculosidade do agente e é apta a justificar sua segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    [...]



    Deve ser ressaltado ainda que o paciente possui condenação por delito da mesma natureza e que, a despeito de terem sido localizados em sua residência 16 (dezesseis) cigarros de maconha e 2 (dois) aparelhos celulares, a investigação policial iniciada em junho de 2023 indicou que ele ocupa função de comando em organização criminosa e que, provavelmente, possui envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC). 



    Curioso notar que o Juízo de primeiro grau também salientou que, em outras oportunidades, já existiram denúncias em desfavor do paciente, mas que as pessoas se negam a prestar depoimento por medo de retaliação e ameaça de morte, o que reforça a necessidade da manutenção da custódia.



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si sós, não asseguram a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.



    Desse modo, não havendo ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício e estando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, não se mostra adequada a substituição da custódia cautelar por outras medidas alternativas à prisão. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (eDOC 4, p. 2-6)



    Inicialmente, destaco que o writ trata-se de um recurso substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal transitou em julgado.



    Desse modo, manifesto o seu descabimento porque a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE AUMENTO DO PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 244352 ED-AgR, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.09.2024 - Grifos meus.)



    O impetrante sustenta que não houve resistência às diligências policiais e que o denunciado apresenta residência fixa, todavia, destaco que, por si sós, esses elementos não podem afastar a aplicação da medida cautelar.



    Ademais, quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea, verifico que a tese não merece acolhimento, pois a custódia preventiva do paciente foi decretada em razão das circunstâncias que evidenciaram a periculosidade do denunciado e a necessidade de resguardar a ordem pública. 



    Nesta toada, a decisão (eDOC 2) que decretou a medida cautelar, baseou-se em elementos notadamente consideráveis, tais como: a) sucessivas ameaças às testemunhas, vítimas e moradores do local onde a suposta organização criminosa atua (p. 4); b) indícios do paciente possuir envolvimento com o Primeiro Comando da Capital “PCC” (p. 7) ; e por fim, c) reincidência (p. 8), inclusive, pelo mesmo tipo penal em que está sendo denunciado.



    Portanto, resta demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não sendo possível a aplicação de medidas cautelares mais brandas. Diante disso, cito precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Sobressai, no particular, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além do entorpecente apreendido, há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque o paciente “é reincidente pela prática do crime de tráfico, responde a outro processo pelo crime de tráfico e estava em gozo de liberdade provisória quando do cometimento do delito”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 224987 AgR, Rel. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 15.03.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 180262 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 06.04.2020)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente